Tribunal: TJPA
Processo: 0802139-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802139-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: C P COLORADO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802139-22.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

AGRAVADO: C P COLORADO EIRELI – EPP

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - OAB/PA 28.648

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. TUTELA DEFERIDA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

2. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma do decisum de id. 12625738, proferido pelo Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu, que decretou a inversão do ônus da prova e, determinou que a Ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora (Conta Contrato nº. 3006820750), de titularidade da autora, pelo débito contestados do mês 10/2022 e subsequentes que ultrapassarem a média de consumo, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais, processo nº 0802390-12.2022.8.14.0053, proposta por C P Colorado Eireli EPP, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Em breve histórico, nas razões de id. 12625729, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a empresa agravada, C P Colorado EIRELI – EPP, não pode ser considerada como destinatária final dos produtos fornecidos pela empresa agravante, eis que utiliza a energia elétrica como insumo para a realização e funcionamento da sua atividade empresarial.

Salienta que a decisão determinando que a agravante suspenda a cobrança das faturas que vencerem no curso da demanda, poderá fazer com que a agravada se valha da decisão para deixar de adimplir outras faturas referentes ao seu consumo.

Alega ser incabível, no presente caso, a inversão do ônus da prova, uma vez não se tratar de fatos cuja prova somente pode ser feita pela parte agravante, limitando-se a agravada a deduzir as alegações em juízo sem prová-las.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 12757908 deferido parcialmente o pedido de tutela recursal, para fins de autorizar a cobrança e o corte de fornecimento de energia elétrica da agravada, em caso de não pagamento da fatura mensal, cujo valor não poderá exceder a média de consumo (apurada pelos últimos doze meses, no período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023, excluindo-se as duas faturas reclamadas de julho e outubro) até o julgamento do feito.

Contrarrazões ofertadas no id. 13496198, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a abstenção da Recorrida em efetuar a suspensão do fornecimento de energia em relação ao débito questionado do mês de 10/2022 e subsequentes que ultrapassarem a média de consumo e de inserir o nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, além do impedimento de cobrança das faturas subsequentes que estiverem acima da média mensal, até o julgamento de mérito da demanda.

A Agravante emitiu faturas de consumo de energia elétrica, as quais atualmente somam R$ 48.222,17 (quarenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), supostamente com aumento injustificado de 96 % e 70,78 % acima da média habitual.

Com efeito, extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitantes nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

No que tange a alegada inaplicabilidade do CDC (sob o fundamento de que a empresa agravada não pode ser considerada destinatária final dos produtos fornecidos pela empresa agravante, eis que utiliza energia elétrica como insumo para realização da sua atividade empresarial), é importante notar que o bem adquirido pela agravante, ou seja, energia elétrica, não tem a mesma natureza de bem de capital de uma empresa do ramo de comercialização de venda de materiais de construção em geral.

Além do referido bem consumido não ter a mesma natureza de negócio da agravada, é extremamente evidente o desequilíbrio econômico e técnico existente entre as partes do litígio, ou seja, entre uma concessionária de energia elétrica de grande porte, e uma empresa que comercializa materiais de construção.

Ainda que os pólos da relação sejam ocupados por pessoas jurídicas, não restou, neste momento processual, demonstrada pela recorrente a capacidade técnica e econômica da agravada, que independentemente de ser pessoa jurídica, é o destinatário final da relação de consumo, permanecendo a vulnerabilidade do consumidor aos moldes do artigo 6º, VIII do CDC.

Por fim, também não merece prosperar a alegação do Agravante de que o Juízo Singular estabeleceu, de forma confusa os critérios para a revisão das faturas, eis que o decisum agravado de forma clara e precisa determinou que as faturas fossem emitidas pela média de consumo.

Deste modo, o cálculo deve ser feito pelos últimos doze meses, no período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023, excluindo-se as duas faturas reclamadas de julho e outubro). É uma simples questão matemática.

Desta feita, para esse momento, entendo que o autor/agravado demonstrou a plausibilidade do seu direito, na medida em que as faturas encontram- se efusivamente elevadas, chegando aproximadamente ao dobro da média de consumo, sem indicação concreta de circunstância que evidenciasse tal aumento.

De igual sorte, o risco de dano grave é evidente e prescinde de maiores delongas, eis que é de comezinha sabença que a inadimplência de fatura de energia elétrica autoriza o corte na prestação de serviço que é considerado essencial.

Assim, não há fundamentos jurídicos para reformar o decisum guerreado, devendo ser mantido na íntegra, enquanto não sobreviver mudança fática ou decisão de mérito.

Do mesmo modo, não se vislumbra nenhum prejuízo a recorrente ou irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de origem, a Agravante poderá inscrever o nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, bem como suspender o fornecimento de energia elétrica e, efetuar a cobrança/execução dos valores devidos e não pagos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023